Tribunal: TJBA
Processo: 0087178-91.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0087178-91.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA Advogado(s): JAIRO ANDRADE DE MIRANDA (OAB:BA3923-A), FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA (OAB:BA26007-A) APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB:BA17769-S), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB:BA17766-A), MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PRIVADO. AÇÃO REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO JÁ DECIDIDA. VIA RECURSAL INADEQUADA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de revisão do cálculo de sua suplementação de aposentadoria. O aresto embargado confirmou a aplicação do regulamento da entidade de previdência privada vigente à época da implementação dos requisitos para a aposentadoria, em detrimento daquele em vigor na data de adesão do participante ao plano. II. Questão em discussão. A controvérsia cinge-se à análise da existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, alegados sob os seguintes fundamentos: a) suposta omissão quanto à tese de inaplicabilidade de precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 907), por ser fundado em legislação (Lei Complementar nº 109/2001) posterior à data de aposentadoria do Embargante, o que caracterizaria retroatividade indevida e ofensa ao ato jurídico perfeito; b) suposta contradição ao se reconhecer a data da aposentadoria como anterior à referida lei, mas, ainda assim, aplicar-se entendimento jurisprudencial que nela se basearia. III. Razões de decidir. Os Embargos de Declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada a questão central devolvida no apelo, qual seja, a definição do regulamento aplicável ao cálculo do benefício de previdência complementar. A decisão colegiada baseou-se em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 907), concluindo pela incidência das normas vigentes no momento em que o participante preencheu os requisitos de elegibilidade para o benefício, e não daquelas em vigor na data de sua adesão. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o aresto expressamente abordou a questão temporal levantada pelo Embargante, esclarecendo, com base na própria fundamentação do precedente vinculante do STJ, que a orientação pela aplicação do regulamento vigente na data da elegibilidade era válida mesmo sob a égide da legislação anterior à Lei Complementar nº 109/2001, qual seja, a Lei nº 6.435/1977. Resta, portanto, evidente que a matéria foi devidamente apreciada, embora com resultado desfavorável à pretensão do Recorrente. Inexiste, outrossim, a alegada contradição, pois o vício que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é o interno, verificado entre as proposições do próprio julgado, e não a suposta dissonância entre a decisão e o ordenamento jurídico, os fatos dos autos ou a tese defendida pela parte. O julgado manteve uma linha de raciocínio coesa, reconhecendo a data da aposentadoria e aplicando, de forma consistente, a norma de regência que entendeu correta para o caso. A insurgência do Embargante revela, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração não constituem a via processual adequada. IV. Dispositivo. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0087178-91.2008.8.05.0001, em que figuram como Embargante ANTONIO JOSE DA SILVA e como Embargada a FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora